Tribunal: TJDFT
Processo: 0741513-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. EX-CASAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA.
I – No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado.
II – O pleito do agravante-devedor, sob o pretexto de excesso de execução, almeja alterar os limites da condenação estabelecida no título executivo judicial, imutáveis por terem sido alcançados pelos efeitos da coisa julgada, art. 502 do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III – Agravo de instrumento desprovido.